Tribunal: STJ
Processo: 2016534-48.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814261 - SP (2024/0443118-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FORD CREDIT HOLDING BRASIL LTDA INCORPORADOR DO
_
: BANCO FORD S/A
ADVOGADOS
: FREDERICO PESSOA DA SILVA - RS134037
GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
MARCELO VINICIUS RIJO PEREIRA - RS098170
AGRAVADO
: ROSEMARY SILVEIRA PRADO COLETTI
ADVOGADOS
: GABRIELA PORTO GIL MAZZINI - SP360551
ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA - SP360518
INTERES.
: SENAP DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PERÍCIA TÉCNICA. HONORÁRIOS DO
PERITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VALOR DA MOEDA. MERA
RECOMPOSIÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Sendo postergado o pagamento dos honorários periciais para o final da
contenda, é imprescindível a atualização monetária de tal verba, como
forma de recompor o valor da moeda, corroído pelo processo inflacionário.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47720051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: e550af4b-579c-40b6-8678-685e5ffda881

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814261 - SP (2024/0443118-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FORD CREDIT HOLDING BRASIL LTDA INCORPORADOR DO
_
: BANCO FORD S/A
ADVOGADOS
: FREDERICO PESSOA DA SILVA - RS134037
GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
MARCELO VINICIUS RIJO PEREIRA - RS098170
AGRAVADO
: ROSEMARY SILVEIRA PRADO COLETTI
ADVOGADOS
: GABRIELA PORTO GIL MAZZINI - SP360551
ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA - SP360518
INTERES.
: SENAP DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PERÍCIA TÉCNICA. HONORÁRIOS DO
PERITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VALOR DA MOEDA. MERA
RECOMPOSIÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Sendo postergado o pagamento dos honorários periciais para o final da
contenda, é imprescindível a atualização monetária de tal verba, como
forma de recompor o valor da moeda, corroído pelo processo inflacionário.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FORD CREDIT
HOLDING BRASIL LTDA. (incorporadora de BANCO FORD S.A.). O apelo extremo,
fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - HONORÁRIOS
PERICIAIS - AUTORA - PAGAMENTO PARCIAL - POSTULAÇÃO DA
QUITAÇÃO DO REMANESCENTE AO FINAL - JUÍZO - ATUALIZAÇÃO DO QUE
PENDENTE
-
IMPOSIÇÃO
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
MERA
RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA - PRESERVAÇÃO DO VALOR
HISTÓRICO - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO" (e-STJ fl. 251).

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados.
No recurso especial (e-STJ fls. 281-301), a recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
a) arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - o
órgão julgador incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar
os questionamentos formulados nos embargos de declaração;
Documento eletrônico VDA47297598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:26
Código de Controle do Documento: 5678c05c-46e8-44bd-97ed-27c8f01e2277

b) arts. 113, § 1o, I e IV, e 422 do Código Civil e 5o, 502 e 507 do Código de
Processo Civil - o acórdão recorrido violou a coisa julgada ao impor correção
monetária sobre valores que não estavam vencidos e ao deixar de reconhecer que a
conduta omissiva da perita implica o afastamento do seu direito ao reajuste do valor
nominal fixado a título de parcela final dos honorários, e
c) arts. 389, 394, 396, 397 e 884 do Código Civil - é equivocada a imposição
de "recomposição monetária" sobre valores que ainda não eram devidos pela
recorrente, além de inexistir mora que justifique tal imposição.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 425-436), o recurso foi inadmitido
na origem, resultando daí o presente agravo, no qual se busca o processamento do
apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pela ora agravada
– perita que atuou na elaboração de perícia técnica em demanda envolvendo a ora
agravante –, contra decisão que determinou que os honorários remanescentes, cujo
adimplemento foi postergado para o final da demanda, fossem pagos sem atualização
monetária.
Inicialmente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos
declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o
Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento acerca de questão que deveria
ser decidida, e não foi.
Concretamente, verifica-se que o órgão julgador enfrentou todas as
questões suscitadas pela parte recorrente, concluindo, no entanto, que, sobre o valor
dos honorários periciais, deve incidir atualização monetária com vistas à
recomposição do valor da moeda.
Frisa-se que, mesmo à luz do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015,
o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV), não se podendo
confundir, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação com decisão contrária aos interesses da parte.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489,
§1o,
IV,
E
1.022,
II,
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. PECULIARIDADES DE
CADA CASO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o Tribu
nal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando todos
os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo proferido
na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte agravante.
(...)
Documento eletrônico VDA47297598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:26
Código de Controle do Documento: 5678c05c-46e8-44bd-97ed-27c8f01e2277

4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.518.865
/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe 1o/2/2021).
10/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 e 1.022 DO
CPC/2015. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.659.130/RS,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
30/11/2020
9/12/2020

Verifica-se, quanto ao mais, que, na demanda originária, instaurada entre a
ora recorrente e SENAP - Serviço Nacional de Automóveis e Peças S.A., foi requerida a
realização de perícia contábil, ocasião em que a ora agravada (ROSEMARY SILVEIRA
PRADO COLETTI) foi nomeada para tal mister, tendo sido homologada a proposta de
remuneração composta por 20 (vinte) parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), acrescidas do montante de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a serem
pagos somente ao final da contenda.
Sobre a parcela remanescente, portanto, equivalente a R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais), deverá incidir atualização monetária a partir da data da
, ocorrida em 2013, visto que a correção
homologação da proposta definitiva
monetária representa somente a recomposição do valor da moeda, corroído pelo
processo inflacionário.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL QUE SE VOLTA CONCRETAMENTE
CONTRA ATO DE AUTORIDADE. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTA DA AÇÃO
DE COBRANÇA QUE NÃO SE VERIFICA, IN CASU. HONORÁRIOS DE
PERITO. DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA.
I - Não há falar em se estar utilizando o presente mandado de segurança
como substitutivo da ação de cobrança. Na hipótese, há ato administrativo
emanado do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, que determinou o pagamento de honorários periciais,
mais de um ano após sua elaboração e entrega e sem a incidência da devida
correção monetária. Contra este ato concreto e abusivo é que se volve o
mandamus e não para fins de cobrança de certa quantia.
II - Quanto à correção monetária do valor referente aos honorários de
perito, é firme a jurisprudência desta colenda Corte na compreensão
de que ela não se constitui em acréscimo, mas tão-somente na
Assim sendo, é
atualização de um certo valor, corroído pela inflação.
devida a sua aplicação, tendo-se como dies a quo a data em que publicada a
sentença e como dies ad quem o seu efetivo recebimento. (Precedente citado:
RMS 21808 / PR, Segunda Turma, DJ de 06.12.2006).
III - Agravo regimental desprovido" (AgRg no RMS 25.184/RS, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2007
- grifou-se).
12/3/2008

"PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA - PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO
PROVISÓRIA - DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA: INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47297598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:26
Código de Controle do Documento: 5678c05c-46e8-44bd-97ed-27c8f01e2277

1. Se os honorários periciais foram provisoriamente fixados quando da
designação do perito e
, inexiste direito à
em definitivo na sentença
correção monetária nesse período, mas tão-somente a partir da sentença
.
até o efetivo recebimento
2. Recurso ordinário improvido" (RMS 21.808/PR, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em
, DJ de
-
21/11/2006
6/12/2006
grifou-se).

Anota-se, por oportuno, que já se operou o trânsito em julgado da demanda
originária, sendo esse o termo fixado para o vencimento da obrigação ora exigida.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47297598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:26
Código de Controle do Documento: 5678c05c-46e8-44bd-97ed-27c8f01e2277

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.814.261 / SP
Número Registro: 2024/0443118-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00778503420178260100 01470877320088260100 10093588520088260100 1470877320088260100
2008000806
20165344820248260000
583002008147087
778503420178260100
77850342017826010001470877320088260100
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FORD CREDIT HOLDING BRASIL LTDA INCORPORADOR DO
_
: BANCO FORD S/A
ADVOGADOS : GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
MARCELO VINICIUS RIJO PEREIRA - RS098170
FREDERICO PESSOA DA SILVA - RS134037
AGRAVADO
: ROSEMARY SILVEIRA PRADO COLETTI
ADVOGADOS : GABRIELA PORTO GIL MAZZINI - SP360551
ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA - SP360518
INTERES.
: SENAP DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA47706679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:33:34
Código de Controle do Documento: 56ad194e-d835-4b75-80ef-05cd91c600a2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:33:34
Código de Controle do Documento: 56ad194e-d835-4b75-80ef-05cd91c600a2